Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0721474-16.2020.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 21359644) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por LARISSA DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, condenando a seguradora que autorize e custeie o tratamento medicamentoso à autora, diagnosticada com Síndrome de Sjögren (CID M35.0). O juízo singular entendeu indevida a negativa da parte ré à cobertura do tratamento prescrito. Também julgou haver dano moral a ser reparado. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 21359649). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, para que o recurso seja improvido (id. 21359664). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da apelada, diagnosticada com Síndrome de Sjögren, doença rara autoimune, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. À ré-apelante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao art. 1.010, inc. I, do CPC, apontada em contrarrazões (id. 21359664 - p. 1) pela apelada. 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator